Tribunal: TJBA
Processo: 0508069-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508069-48.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDNANGELA MORAIS FERNANDES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, BALANÇA DE PRECISÃO, CELULARES, EMBALAGENS E DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE INJUSTIÇA EPISTÊMICA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS. DOSIMETRIA ADEQUADA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Afasta-se a preliminar de nulidade das provas por suposta violação de domicílio quando demonstrado que houve autorização expressa da moradora para a entrada dos agentes, além de o tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autorizar o ingresso em residência quando houver fundadas razões. É válida a palavra dos policiais que atuaram na prisão em flagrante, desde que prestada sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, especialmente quando os depoimentos convergem nos pontos essenciais e são corroborados pelo conjunto probatório. Não se configura injustiça epistêmica quando a condenação se baseia em conjunto probatório robusto que inclui, além dos depoimentos policiais, laudo pericial e apreensão de instrumentos típicos de traficância. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, diante da apreensão de 72,86g de maconha fracionada em porções, balança de precisão, embalagens plásticas, sete celulares e dinheiro em espécie, além da indicação específica da residência por usuários como ponto de aquisição, revela-se inarredável a conclusão condenatória. Pena-base fixada no mínimo legal, reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0508069-48.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como recorrente EDNANGELA MORAIS FERNANDES e recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR